Tribunal: TJES
Processo: 0038005-35.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038005-35.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIANO LODI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO C/C COBRANÇA FGTS. PRESCRIÇÃO AUTORAL. NÃO RECONHECIDA.

ARE 709.212/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE TR – TAXA REFERENCIAL. INCONSTITUCIONAL. TEMA 810 STF E 905 STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF, declarou a inconstitucionalidade das normas que previam o privilégio da prescrição trintenária, decidindo que é de cinco anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS.

2. Atribuição de efeito ex nunc à respectiva decisão: para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, da data da fixação da tese.

3.

Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (tema 905), nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E.

4. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0038005-35.2014.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O:
LUCIANO LODI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da sentença de fls. 102-105, por meio da qual o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos de
“Ação
de Anulação de Contrato de Trabalho c/c Cobrança de FGTS”
ajuizada por Luciano Lodi, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do contrato administrativo firmado entre as partes e condenar o Apelante a recolher em favor do Apelado a rubrica dos depósitos do FGTS.

Em suas razões recursais (fls. 109-115), o Apelante pugna pela reforma da sentença com o fundamento de que houve a prescrição da pretensão autoral. Expõe também que, caso reafirmado o direito de pagamento do FGTS ao Apelado, o índice de correção monetária que deverá ser utilizado é a Taxa Referencial - TR e não o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial - IPCA-E.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Primeiramente, é pertinente examinar a alegação de prescrição da pretensão autoral. Acerca do tema, torna-se oportuno o entendimento do Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212/DF, que solucionou a dubiedade acerca da utilização da prescrição quinquenal (prevista no art. 7º, inciso XXIX da Constituição Federal) ou da trintenária (mencionada na Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Utilizando-se do voto do Relator Ministro Gilmar Mendes,

“
tendo em vista a existência de disposição constitucional expressa acerca do prazo aplicável à cobrança do FGTS, após a promulgação da Carta de 1988, não mais subsistem as razões anteriormente invocadas para a adoção do prazo de prescrição trintenário. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”
(
sem grifos no original
)
1

À vista disso, conclui-se que a prescrição trintenária para as pretensões relativas à cobrança de FGTS é inconstitucional, sendo ressalvado, contudo, que a eficácia da decisão proferida é
ex nunc
.

Por conseguinte, para casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data de julgamento do ARE 709.212/DF (13/11/2014), aplica-se o que se findar primeiro: a prescrição trintenária, contada do termo inicial, ou a quinquenal, iniciada a partir da data da respectiva decisão.

Ressalta-se que a aplicação do referido precedente não se restringe à iniciativa privada, alcançando também os casos de contratos temporários celebrados pela Fazenda Pública, de acordo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. FGTS
. PRESCRIÇÃO. PRAZO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RE 596.478-RG, RE 765.320-RG, 705.140-RG E ARE 709.212-RG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (STF, RE 1176326 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 24-09-2019 PUBLIC 25-09-2019).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO EM CURSO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS.
1. “Seguindo recente entendimento firmado pelo STF, no julgamento com repercussão geral do ARE n° 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, a prescrição da ação para cobrança do FGTS é de cinco anos. Contudo, houve modulação dos efeitos da decisão proferida no ARE n° 709212/DF, para que nas ações em curso seja aplicado o que acontecer primeiro, o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial, ou de cinco anos, a partir da referida decisão. Portanto, a prescrição intercorrente para execução do FGTS, na hipótese sub judice, finda-se em trinta anos”. (REsp 1594948/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 2/9/2016).
2. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.
Precedentes." (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020) 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.976.329/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Analisando os autos, observa-se que o Apelado interpôs a ação requerendo o pagamento atualizado dos depósitos do FGTS no dia 04/11/2014, referente ao período trabalhado como agente penitenciário para o Estado do Espírito Santo de 31/03/2009 a 26/01/2014, ou seja, não há que se falar em esgotamento tanto do prazo quinquenal quanto do trintenário, pelo que
REJEITO A
PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL.

Outro ponto impugnado em sede de razões recursais envolve o índice de correção monetária fixado pela sentença. O Apelante afirma que deve prevalecer o índice TR – Taxa Referencial, determinado pela Lei nº 8.036/1990.

Essa pretensão, contudo, não merece prosperar, uma vez que a matéria ora discutida encontra-se consolidada na jurisprudência pátria, conforme o tema 810 do STF (RE nº 870.947 ED) e o tema 905 do STJ (REsp 1.495.146/MG).

Em ambas instâncias firmou-se o entendimento de que é inconstitucional a utilização do índice de correção monetária TR em condenações judiciais da Fazenda Pública, sendo cabível a utilização do IPCA-E.

Tema
Repetitivo
810
STF
- Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Tese:
1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII)
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

(
sem grifos no original
)

Tema Repetitivo 905 STJ
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. (sem grifos no original)

Na mesma linha desse entendimento já sumulado cito os seguintes casos semelhantes à ação em voga:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - FHEMIG - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - IRREGULARIDADE - NULIDADE - STF - RE 765320 EM REPERCUSSÃO GERAL - SALDO DE SALÁRIO E FGTS -JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 - EC Nº 113/2021 - TAXA SELIC.
- As contratações temporárias firmadas pelo Estado de Minas Gerais sob a égide do art. 11 da Lei Estadual nº 10.254/90 não poderiam ser superiores a seis meses.

- A contratação temporária sucessiva fora das hipóteses legais padece de vício de legalidade porque caracteriza fraude de acesso ao serviço público previsto na Constituição Federal.
- O STF, no Recurso Extraordinário nº 765.320 (Tema 916), reafirmou jurisprudência no sentido de que, nos casos de contratos irregulares, no regime administrativo, sem concurso, gera, como efeitos jurídicos, o pagamento do FGTS.

- O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 870.947 ED (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública, sem modulação dos efeitos, reafirmando jurisprudência no sentido de que a atualização monetária deve ser feita com base no IPCA-E.
- Em relação aos juros de mora, o STF declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações judiciais da Fazenda de natureza não tributária, adotando entendimento de que os juros moratórios, devidos a partir da citação, devem observar os índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança, conforme alterações trazidas pela Lei nº 11.960/09.
- Como o direito brasileiro está filiado à escola do "civil law", com a superveniência normativa resta superada qualquer jurisprudência sobre o tema, o que ocorreu com o advento da EC nº 113/2021, que regula os juros e a correção monetária nas obrigações do Poder Público, estabelecendo que os juros moratórios e a correção monetária obedec erão, a partir de 09/12/2021, apenas à taxa SELIC, acumulada mensalmente. [...] (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.21.072142-9/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2022, publicação da súmula em 04/11/2022). (
sem grifos no original
)

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Município de Apiaí – Cobrança de verbas rescisórias – Contrato de trabalho temporário sob o regime da CLT – Declaração de inconstitucionalidade da lei local nº 031/2005 – Vínculo submetido ao regime administrativo – Direito somente às verbas previstas nos artigos 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal – 'Accertamento' do crédito diferido à fase de liquidação – Apelação da autora parcialmente provida. TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nºs 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009 –
Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia nº 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E). TEMAs 810/stf E 905/stj
– LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nºs 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Emenda Constitucional nº 113/2021 – Incidência exclusiva da Taxa SELIC para fins de correção monetária e de juros moratórios a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021).
(TJSP; Apelação Cível 0000397-71.2020.8.26.0030; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Apiaí - Vara Única; Data do Julgamento: 02/06/2023; Data de Registro: 02/06/2023) (
sem grifos no original
)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO- CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - LEI ESTADUAL 10.254/90 - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - RE 765.320/MG-RG (TEMA 916) - INAPLICABILIDADE - RE 1.066.677/MG-RG (TEMA 551) - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - DIREITO RECONHECIDO - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO-FGTS - DIFERENÇA SALARIAL E HORAS EXTRAORDINÁRIAS- VERBAS NÃO ASSEGURADAS - CORREÇÃO MONETÁRIA - RE 870947/SE-RG (TEMA 810) - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9494/97 COM REDAÇÃO DA LEI 11.960/09 - ÍNDICE DEVIDO - IPCA-E - RESP 1.495.146 (TEMA 905) - PRECEDENTES VINCULANTES - OBSERVÂNCIA DEVIDA -ACORDÃO PARCIALMENTE ALTERADO. 1. A Lei Estadual nº 10.254, de 20 de julho de 1990, que instituiu o regime jurídico do servidor público civil do Estado de Minas Gerais, possibilitava a contratação por prazo não superior a 06 (seis) meses, para atender a necessidade temporária, de excepcional interesse público, sob a forma de contrato de direito administrativo. 2. A tese firmada no julgamento do RE nº 765.320 (Tema 916), prevê que os servidores contratados temporariamente de forma irregular, ao arrepio das hipóteses previstas no art. 37 da CR/88, têm direito apenas à percepção dos depósitos do FGTS e do saldo de salário. 3. No julgamento do RE nº 1.066.677/MG (Tema 551), o Pretório Excelso firmou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". 4. Na contratação temporária realizada de forma válida, ainda que tenha sido desnaturada no curso do vínculo de trabalho, não incide a tese firmada no Tema 916, mas a definida no Tema 551 do Pretório Excelso.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE de nº 870.947/SE, reconhecido como de repercussão geral (Tema 810), afastou a aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança (TR), previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação atribuída pela Lei 11.960/2009, para o cálculo da correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública, devendo ser aplicado o IPCA-E, que melhor reflete a variação de preços da economia, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no precedente vinculante REsp n. 1.495.146/MG
(Tema 905). (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0024.12.074865-2/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2022, publicação da súmula em 24/10/2022). (
sem grifos no original
)

Em vista disso, considerando o entendimento jurisprudencial acerca da prescrição autoral em ações relativas ao FGTS e sobre a inconstitucionalidade da utilização do TR para a correção monetária nos processos de cobrança da Fazenda Pública, parece-me claro que as alegações do Apelante não prosperam.

Face o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Relativamente aos honorários recursais, previstos ineditamente no art. 85, § 11 do CPC/15, não incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância, por força do disposto no art. 85, § 4º, inciso II do CPC/2015.

É como voto.

1
Disponível em
https://redir.stf.jus.br/paginad
orpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3857469

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.